Tribunal: TJSP
Processo: 3002650-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão dos agravados (herdeiros do autor) para cobrança do pagamento da multa diária, sob alegação de demora no fornecimento de dieta enteral - Inadmissibilidade. O caráter personalíssimo do objeto da ação se estende à multa diária arbitrada, porquanto o acessório segue a sorte do principal, R. decisão agravada reformada para julgar procedente a impugnação e extinta a execução das 'astreintes', nos termos do art. 485, IX, do CPC/2015. RECURSO PROVIDO"

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3002650-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão dos agravados (herdeiros do autor) para cobrança do pagamento da multa diária, sob alegação de demora no fornecimento de dieta enteral - Inadmissibilidade. O caráter personalíssimo do objeto da ação se estende à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão dos agravados (herdeiros do autor) para cobrança do pagamento da multa diária, sob alegação de demora no fornecimento de dieta enteral - Inadmissibilidade. O caráter personalíssimo do objeto da ação se estende à multa diária arbitrada, porquanto o acessório segue a sorte do principal, R. decisão agravada reformada para julgar procedente a impugnação e extinta a execução das 'astreintes', nos termos do art. 485, IX, do CPC/2015. RECURSO PROVIDO"

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3002650-08.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
JAIME FERREIRA MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3002650-08.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 2/9
VOTO No 16.361 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3002650-08.2019.8.26.0000/50000
No NA ORIGEM: 0024185-61.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (2o Vara da Fazenda Pública)
EMBARGANTE: JAIME FERREIRA MATOS
EMBARGADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA,
QUANTO
À
MATÉRIA
OBJETO
DO
PRESENTE
RECURSO:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Pretensão dos agravados (herdeiros do
autor) para cobrança do pagamento da multa diária, sob
alegação de demora no fornecimento de dieta enteral -
Inadmissibilidade. O caráter personalíssimo do objeto
da ação se estende à multa diária arbitrada, porquanto o
acessório segue a sorte do principal, R. decisão
agravada
reformada
para
julgar
procedente
a
impugnação e extinta a execução das 'astreintes', nos
termos do art. 485, IX, do CPC/2015. RECURSO
PROVIDO”
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
DEBATIDA
NOS
AUTOS
-
CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05 do incidente no
3002650-08.2019.8.26.0000/50000) opostos contra o v. acórdão de fls. 41/47
(dos autos principais) no qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso
da embargada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3002650-08.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 3/9
Sustenta o ora embargante, em síntese, que visa apenas
prequestionar a matéria, face o entendimento jurisprudencial acerca da
possibilidade de habilitação dos herdeiros para darem prosseguimento ao
cumprimento de sentença.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal (proferido em 13/11/2019 - fls. 40/47 e
seguintes) e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão ora embargado às fls. 41/47 fundamentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3002650-08.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 4/9
amplamente os motivos pelos quais se entendeu dar-se provimento ao
agravo de instrumento da ora embargada:
O Sr. Jaime Ferreira Matos faleceu no curso da demanda, em 13/07/2018,
conforme certidão de óbito de fls. 81.
Deste modo, resta evidente que nada mais é devido em relação ao finado
requerente Jaime, tendo em vista seu falecimento.
Em assim sendo, reputo que não assiste razão na pretensão dos agravados,
os herdeiros do espólio do Sr. Jaime, para cobrança de multa decorrente da demora no
fornecimento da dieta enteral.
Tal benefício foi concedido em caráter personalíssimo ao 'de cujus', tendo
em vista o seu estado de saúde. Ocorre que a obrigação principal restou extinta, de sorte
que a sua multa, obrigação acessória, segue o mesmo destino. Em razão disto, reputo que
as astreintes decorrentes de tal obrigação não são transmissíveis a herdeiros.
Com efeito, esta C. Câmara em situações análogas vem reconhecendo a
inexigibilidade de multa cominatória quando o beneficiário do direito personalíssimo vem
a óbito, verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À
SAÚDE. MEDICAMENTO. ASTREINTES. ÓBITO DO AUTOR NO
CURSO DO PROCESSO. Ação ajuizada por pessoa diagnosticada com
fibrose pulmonar idiopática CID j 84.1, visando receber medicamento.
Falecimento do autor no curso da lide. Extinção do processo sem resolução
do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015. Pretensão do espólio
apelante colimando a condenação da Fazenda do Estado ao pagamento da
multa diária e verba honorária. Inadmissibilidade. O caráter
personalíssimo do objeto da ação se estende à multa diária arbitrada,
porquanto o acessório segue a sorte do principal (entrega de
medicamento). As astreintes têm caráter coercitivo e não indenizatório.
Ademais, à época do falecimento do autor a possibilidade de fixação da
multa e seu valor ainda estavam em discussão. Ação personalíssima e
intransmissível, não sendo possível ao Poder Judiciário determinar o
vencedor da causa em razão do falecimento da parte. Ausência de
condenação nos ônus de sucumbência. Precedentes desta Colenda Corte de
justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.
(...) Sendo o objeto do presente recurso a condenação da apelada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3002650-08.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 5/9
pagamento da multa cominatória imposta sobre obrigação de fazer
relativa ao direito à saúde, direito este personalíssimo, com a morte
do autor ocorre a perda do objeto da ação, não sendo admissível a
pretendida sucessão dos herdeiros ou do espólio.
Isto porque o caráter personalíssimo da multa cominatória e, pois,
sua consequente intransmissibilidade, justifica-se por ser ela
acessória à obrigação principal. Ademais, considerando-se a sua
natureza coercitiva (e não compensatória), as “astreintes” não são
transmissíveis.
Ademais, à época do falecimento do autor, a possibilidade de fixação
da multa e seu valor ainda estavam sendo discutidos nos autos, não
havendo falar em direito adquirido, que pudesse ser transmitido aos
seus herdeiros.
Disto decorre que a exigibilidade da multa comporta temperamentos,
à vista das mais diversas circunstâncias fáticas que podem se
verificar.
Não por outro motivo, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil,
prevê expressamente a possibilidade de modificação ou exclusão da
multa pelo juízo. Sendo assim, eventual atraso no cumprimento da
obrigação não implica, necessariamente, na imposição das
“astreintes”, sob pena de desvirtuar o instituto e ensejar
enriquecimento sem causa da parte beneficiada.
(TJSP; Apelação Cível 1000064-97.2018.8.26.0604; Relator (a): Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de
Registro: 21/03/2019)”(fls. 44/45).
Não há que se falar em erros de omissão, contradição ou
obscuridade.
Assim, não existem no v. acórdão embargado obscuridades,
contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos relevantes, tendo a
questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente
examinadas pelo aresto ora embargado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3002650-08.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 6/9
Verifica-se, em razão do apresentado, que o embargante
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se o embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3002650-08.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 7/9
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3002650-08.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 8/9
SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL
QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração
2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3002650-08.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 9/9
Ainda que o intuito do recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora